Tribunal: TJPA
Processo: 0014287-06.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â TRÃFICO DE DROGAS â TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL DA PENA - MANTENDO PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL â CULPABILIDADE NEGATIVA â RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Quanto a tese de absolviÃ§Ã£o, por insuficiÃªncia de provas, entendo que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo laudo toxicolÃ3gico definitivo, fls. 111, que identificou no material apreendido, como substÃ¢ncia entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nÂº 2016.01.001876-QUI - 39 (trinta e nove) embalagens confeccionadas com saco plÃ¡stico transparente, todas contendo em seus interiores substÃ¢ncia pastosa amarronzada, pesando no total 47 (quarenta e sete) gramas da substÃ¢ncia quÃmica Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como âcocaÃnaâ.A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa.Destaco que Ã© necessÃ¡rio que se observe, atravÃ©s da leitura atenta dos autos, que o juÃzo de origem sempre se pautou na observÃ¢ncia dos comandos legais inerentes a comunicaÃ§Ã£o dos atos processuais Ã s partes, tendo o rÃ©u sido regularmente citado Ã s fls. 93, com a consequente apresentaÃ§Ã£o da petiÃ§Ã£o de resposta Ã acusaÃ§Ã£o pela Defensoria PÃºblica Ã s fls. 95. Todavia, apÃ3s o recebimento da denÃºncia o magistrado a quo determinou a citaÃ§Ã£o do rÃ©u nos termos do art. 56 da Lei nÂº 11.343/2006 - intimaÃ§Ã£o do apelante para audiÃªncia de instruÃ§Ã£o, nÃ£o tendo contudo, comparecido a referida audiÃªncia, conforme se infere da ata encartada Ã s fls. 103-104 dos autos, oportunidade em que o Defensor PÃºblico se fez presente.Dessa forma, autoria e materialidade do crime de trÃ¡fico de drogas, devidamente comprovadas, na modalidade ter em depÃ3sito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substÃ¢ncia entorpecente na sua prÃ3pria residÃªncia, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmÃ ́nicos e coerentes entre si, confirmado pelas declaraÃ§Ãμes confirmadas em juÃzo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatÃ3rio.Ressalto que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tÃªm grande valor probatÃ3rio, nos termos da jurisprudÃªncia jÃ¡ firmada desse EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a.Como se vÃª, as provas orais colhidas permitem a conclusÃ£o, com seguranÃ§a, de que a apelante praticou o crime de trÃ¡fico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no nÃºcleo âguardarâ e âter em depÃ3sitoâ, previstos no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/2006.Logo, por todos esses motivos, a versÃ£o absolutÃ3ria do crime de trÃ¡fico de drogas Ã© totalmente inviÃ¡vel, devendo ser mantido o Ã©dito condenatÃ3rio.Dosimetria da penaNo que diz respeito Ã dosimetria, melhor sorte assiste a apelante. Explico.Ao fixar a pena, mister a observÃ¢ncia, pelo magistrado, do procedimento estabelecido no art. 59 e art. 68 do CÃ3digo Penal, em consonÃ¢ncia com os dispositivos constitucionais, mormente a garantia fundamental esculpida no art. 93, IX da Carta PolÃtica.Na espÃ©cie, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mÃnimo legal, para os crimes de trÃ¡fico de entorpecentes, valendo transcrever os seguintes trechos da sentenÃ§a:1Âª Fase da Dosimetria Da simples leitura do trecho da fundamentaÃ§Ã£o da 1Âª fase da dosimetria, nota-se, que o magistrado de 1Âº grau laborou em equÃvoco ao fixar a pena-base acima do mÃnimo legal, uma vez que justificou de modo inidÃ ́neo os vetores judiciais das circunstÃ¢ncias e consequÃªncia do crime. Entretanto persistindo circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao apelante (culpabilidade).De acordo com o caso em tela, embora os fundamentos trazidos pelo magistrado serem genÃ©ricos, a culpabilidade do apelante hÃ¡ de ser considerada elevada em razÃ£o da diversidade e potencialidade lesiva da droga encontrada com o apelante, uma vez que de acordo com o laudo definitivo, foi encontrada na sua residÃªncia de 39 (trinta e nove) embalagens de Benzoilmetilecgonina principio vulgarmente ativo da cocaÃna. E considerando que a cocaÃna Ã© extremamente nociva a saÃºde dos usuÃ¡rios, sendo suficiente para justificar a reprovabilidade da conduta, devendo ser mantida a elevaÃ§Ã£o da culpabilidade.Assim, vislumbrando-se a persistÃªncia do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja: culpabilidade, Ã© lÃcito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionÃ¡rio e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.Nesse sentido Ã© a SÃºmula nÂº 23 desta Corte:SÃºmula nÂº 23 - "A aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal".Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na reduÃ§Ã£o da pena-base, mas mantida em patamar acima do mÃnimo legal.Ã vista de circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 do CÃ3digo Penal ser uma desfavorÃ¡vel (culpabilidade) ao rÃ©u fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa ao apelante.Tendo em vista as correÃ§Ãμes realizadas nas circunstÃ¢ncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base acima do mÃnimo legal de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA.2Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ atenuante ou agravante a ser valorada.3Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ causa de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o a ser valorada.Assim, reformo a pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverÃ¡ ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.Ante o exposto, CONHEÃO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverÃ¡ ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, na SessÃ£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento parcial, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador-Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 00142870620168140401
APELANTE: JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, POR MEIO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL DA PENA - MANTENDO PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE NEGATIVA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
restou sobejamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, fls. 111, que identificou no material apreendido, como substância entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nº 2016.01.001876-QUI - 39 (trinta e nove) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, todas contendo em seus interiores substância pastosa amarronzada, pesando no total 47 (quarenta e sete) gramas da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿.
A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Destaco que é necessário que se observe, através da leitura atenta dos autos, que o juízo de origem sempre se pautou na observância dos comandos legais inerentes a comunicação dos atos processuais às partes, tendo o réu sido regularmente citado às fls. 93, com a consequente apresentação da petição de resposta à acusação pela Defensoria Pública às fls. 95. Todavia, após o recebimento da denúncia o magistrado
a quo
determinou a citação do réu nos termos do art. 56 da Lei nº 11.343/2006 - intimação do apelante para audiência de instrução, não tendo contudo, comparecido a referida audiência, conforme se infere da ata encartada às fls. 103-104 dos autos, oportunidade em que o Defensor Público se fez presente.
Dessa forma, autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, devidamente comprovadas, na modalidade ter em depósito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substância entorpecente na sua própria residência, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmônicos e coerentes entre si, confirmado pelas declarações confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.
Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga têm grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça.
Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.
Logo, por todos esses motivos, a versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável, devendo ser mantido o édito condenatório.
Dosimetria da pena
No que diz respeito à dosimetria, melhor sorte assiste a apelante. Explico.
Ao fixar a pena, mister a observância, pelo magistrado, do procedimento estabelecido no art. 59 e art. 68 do Código Penal, em consonância com os dispositivos constitucionais, mormente a garantia fundamental esculpida no art. 93, IX da Carta Política.
Na espécie, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, para os crimes de tráfico de entorpecentes, valendo transcrever os seguintes trechos da sentença:
1ª Fase da Dosimetria
Da simples leitura do trecho da fundamentação da 1ª fase da dosimetria, nota-se, que o magistrado de 1º grau laborou em equívoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo os vetores judiciais das circunstâncias e consequência do crime. Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (culpabilidade).
De acordo com o caso em tela, embora os fundamentos trazidos pelo magistrado serem genéricos, a culpabilidade do apelante há de ser considerada elevada em razão da diversidade e potencialidade lesiva da droga encontrada com o apelante, uma vez que de acordo com o laudo definitivo, foi encontrada na sua residência de 39 (trinta e nove) embalagens de Benzoilmetilecgonina principio vulgarmente ativo da cocaína. E considerando que a cocaína é extremamente nociva a saúde dos usuários, sendo suficiente para justificar a reprovabilidade da conduta, devendo ser mantida a elevação da culpabilidade.
Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja: culpabilidade, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.
Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23 - "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar acima do mínimo legal.
À vista de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ser uma desfavorável (culpabilidade) ao réu fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa ao apelante.
Tendo em vista as correções realizadas nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
com fulcro na súmula 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuante ou agravante a ser valorada.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.
Assim, reformo a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar provimento parcial
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 00142870620168140401
APELANTE: JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva do estado para CONDENAR o apelante, por ter infringido o preceito normativo disposto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, pena que deverá ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
em estabelecimento prisional apropriado do estado, reconhecendo o direito de o réu apelar em liberdade.

Consta da denúncia, que no dia 16.06.2016, por volta das 18h00, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava realizando a operação K-9, em conjunto com uma guarnição do 24º BPM, quando receberam uma denúncia que na residência do acusado estava ocorrendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Aduz que os policiais se dirigiram até o imóvel indicado e com um cão farejador encontraram e apreenderam uma sacola plástica contendo 39 (trinta e nove) embalagens contendo pasta de cocaína, sendo efetuada a prisão em flagrante do denunciado que se manteve calado, sendo então conduzida até à Seccional de Polícia.

A denúncia, acompanhada do Inquérito Policial e do rol de testemunhas foi recebida, em 01/03/2018, às fls. 96.

Na instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ANDRÉ RICARDO LUSTOSA MUNIZ e JO
¿O HENRIQUE SIQUEIRA SEABRA.

O acusado JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES, não foi interrogado, eis que devidamente intimado não compareceu à audiência, sendo-lhe decretada a revelia. Na fase das diligências foi requerida a juntada do Laudo Definitiva, que foi juntado à fl. 111.

Em alegações fina
is, a representante do Ministério Público requereu a CONDENAÇ¿O do acusado JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. A Defesa, por sua vez, pugna pela ABSOLVIÇ¿O do acusado, haja vista a inexist
ência de provas.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva do estado para CONDENAR o apelante, por ter infringido o preceito normativo disposto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, pena que deverá ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
em estabelecimento prisional apropriado do estado, reconhecendo o direito de o réu apelar em liberdade.

Inconformado, o apelante interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição, em razão da insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas e subsidiariamente reforma da dosimetria para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o desprovimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu desprovimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 00142870620168140401
APELANTE: JORGE CLÁUDIO GEMAQUE MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
restou sobejamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, fls. 111, que identificou no material apreendido, como substância entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nº 2016.01.001876-QUI - 39 (trinta e nove) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, todas contendo em seus interiores substância pastosa amarronzada, pesando no total 47 (quarenta e sete) gramas da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha
Allan Carlos Virgolino de Almeida
, policial militar que estava presente no momento do flagrante. Vejamos:
¿(...) Que participou de uma operação, que tinha como objetivo averiguar a veracidade de denúncia de tráfico de drogas, a qual relatava que o denunciado estaria realizando a venda de drogas em sua residência, local conhecido por ser uma boca de fumo. Durante as buscas no imóvel foi utilizado um cão farejador, que encontrou os entorpecentes atrás da geladeira (...)¿

A testemunha
André Ricardo Lustosa Muniz
, declarou:
¿(...) Que participou de uma operação no bairro do Tapanã, onde a polícia foi averiguar a veracidade de uma ¿denúncia¿ de tráfico de drogas. Diante disso e por já haver ¿denúncias¿ de que o denunciado era traficante, a polícia realizou buscas no imóvel, onde ele presenciou o momento em que o cão farejador encontrou drogas no imóvel as quais aparentavam estar prontas para venda (...)¿

A testemunha
João Henrique Siqueira Seabra
,
confirmou em seu depoimento:
¿(...) Que participou de uma operação no bairro do Tapanã para realizar buscas em uma determinada residência, pois havia uma suspeita de tráfico de drogas. Durante a revista no interior do imóvel, ele conduziu o cão farejador, o qual encontrou drogas atrás da geladeira, acondicionadas em papelotes. Na residência estava presente uma criança, uma senhora e o denunciado (...)¿

Destaco que é necessário que se observe, através da leitura atenta dos autos, que o juízo de origem sempre se pautou na observância dos comandos legais inerentes a comunicação dos atos processuais às partes, tendo o réu sido regularmente citado às fls. 93, com a consequente apresentação da petição de resposta à acusação pela Defensoria Pública às fls. 95. Todavia, após o recebimento da denúncia o magistrado
a quo
determinou a citação do réu nos termos do art. 56 da Lei nº 11.343/2006 - intimação do apelante para audiência de instrução, não tendo contudo, comparecido a referida audiência, conforme se infere da ata encartada às fls. 103-104 dos autos, oportunidade em que o Defensor Público se fez presente.

Dessa forma, autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, devidamente comprovadas, na modalidade ter em depósito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substância entorpecente na sua própria residência, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmônicos e coerentes entre si, confirmado pelas declarações confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga têm grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Logo, por todos esses motivos, a versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável, devendo ser mantido o édito condenatório.

Dosimetria da pena

No que diz respeito à dosimetria, melhor sorte assiste a apelante. Explico.

Ao fixar a pena, mister a observância, pelo magistrado, do procedimento estabelecido no art. 59 e art. 68 do Código Penal, em consonância com os dispositivos constitucionais, mormente a garantia fundamental esculpida no art. 93, IX da Carta Política.

Na espécie, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, para os crimes de tráfico de entorpecentes, valendo transcrever os seguintes trechos da sentença:

1ª Fase da Dosimetria
¿(...)
Culpabilidade
evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja possuir droga para tráfico é criminosa (negativa);
Antecedentes criminais
imaculados (positiva) (fl. 195);
Conduta social
é desconhecida eis que não há o conhecimento se o acusado tem emprego fixo ou outra renda além do tráfico de drogas (positiva);
personalidade
não sendo aferida nos autos: (positiva);
motivos do crime
não o favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa);
Circunstância do crime
também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa);
consequências do crime
relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, portando não podemos dizer que a mesma foi colaboradora do crime ̈ (negativa); sua
situação econômica
presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo) (...)¿.

Da simples leitura do trecho da fundamentação da 1ª fase da dosimetria, nota-se, que o magistrado de 1º grau laborou em equívoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo os vetores judiciais das circunstâncias e consequência do crime. Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (culpabilidade).

De acordo com o caso em tela, embora os fundamentos trazidos pelo magistrado serem genéricos, a culpabilidade do apelante há de ser considerada elevada em razão da diversidade e potencialidade lesiva da droga encontrada com o apelante, uma vez que de acordo com o laudo definitivo, foi encontrada na sua residência de 39 (trinta e nove) embalagens de Benzoilmetilecgonina principio vulgarmente ativo da cocaína. E considerando que a cocaína é extremamente nociva a saúde dos usuários, sendo suficiente para justificar a reprovabilidade da conduta, devendo ser mantida a elevação da culpabilidade.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja: culpabilidade, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23 - "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar acima do mínimo legal.

À vista de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ser uma desfavorável (culpabilidade) ao réu fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa ao apelante.

Tendo em vista as correções realizadas nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuante ou agravante a ser valorada.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Assim, reformo a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no regime SEMIABERTO.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021.
Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro
RELATOR